Tribunal: TJDFT
Processo: 0733250-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DECISÃO Da leitura do documento de ID 62758751, denota-se que se trata de pedido de atendimento médico e remição da pena, apresentado pelo reeducando Jean Carlos Alves Ferreira, diretamente nesta instância revisora. Em razão da ausência de Defesa Técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que destacou: 01. O peticionante cumpre pena de 24 anos 10 meses e 7 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 7 anos, 2 meses e 16 dias de sua reprimenda. 02. Em petição de próprio punho ID 62758751, requer remição de pena e atendimento médico. 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0008472-46.2018.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 04. Compulsando os autos de execução, verifica-se que o pedido de atendimento médico e psicológico já foi deferido em favor do reeducando (mov. 430.1): Considerando o pedido de atendimento médico e psicológico formulado pela Defesa em favor do sentenciado, conforme mov. 427.1, remetam os autos para o estabelecimento prisional, a fim de que a equipe de saúde prisional local avalie, dentro dos critérios e fluxos técnicos aplicados de forma isonômica a toda a população, se seria o caso ou não de atendimento de urgência e/ou fornecimento de medicação adequada, caso necessário. Caso seja constatada a efetiva necessidade de atendimento urgente ou emergencial, fica determinada a imediata adoção das providências necessárias. Verificada a necessidade de atendimento não urgente ou emergencial, a equipe de saúde deverá proceder à triagem e agendamento do atendimento, de acordo com os critérios por ela adotados. Fica autorizado o encaminhamento do sentenciado à rede pública de saúde, caso necessário As providências adotadas deverão ser imediatamente registradas no SIAPEN. Comuniquem ao(à) PDF 1. Após, disponibilizem os autos à Defesa e ao Ministério Público. 04. Quanto ao pedido de remição, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não seguimento da presente Petição Criminal. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. Observa-se que o referido pedido, em linha de princípio, deveria ter sido direcionado ao Juízo da Vara de Execução Penais, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal: Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão condicional da pena; e) livramento condicional; f) incidentes da execução. IV - autorizar saídas temporárias; V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade; c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; e) a revogação da medida de segurança; f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o, do artigo 86, desta Lei. i) (VETADO); (Incluído pela Lei no 12.258, de 2010) VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Conclui-se que qualquer manifestação desta instância revisora acarretará supressão de instância; medida tolhida pelo ordenamento jurídico vigente, mormente quando não vislumbradas ilegalidades aparentes. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, de agosto de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA